Tribunal: TJES
Processo: 0001831-82.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001831-82.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSIGHT ENGENHARIA LTDA

APELADO: TARGET SERVIOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face de sociedade empresária, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de custos adicionais decorrentes de contrato de prestação de serviços, fundados em prorrogação de prazo, trabalho extraordinário e serviços fora do escopo contratual, ao entendimento de que não houve prova de culpa da ré pelo inadimplemento e de que o atraso na execução seria imputável à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem saneamento do feito e sem abertura de instrução probatória, foi compatível com a natureza fática da controvérsia; (ii) estabelecer se a improcedência fundada em insuficiência de prova, após dispensa da instrução, configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (iii) determinar se subsistem, para exame nesta instância, as alegações de omissão quanto à
surrectio
e de julgamento
infra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demanda apresenta controvérsia fática complexa, pois envolve a apuração da responsabilidade pelos atrasos na execução da obra, a alegada solicitação ou aceitação de serviços extraordinários, a realização de horas extras, a execução de serviços fora do escopo contratual e a correlação desses fatos com os custos adicionais postulados.

O art. 355, I, do CPC somente autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a causa estiver suficientemente instruída ou quando a produção de outras provas se mostrar desnecessária.

Os arts. 357 e 370 do CPC impõem o saneamento e a organização do processo, com delimitação dos pontos controvertidos e definição dos meios de prova pertinentes, quando o acervo probatório não basta para o julgamento seguro da lide.

A sentença incorre em incompatibilidade lógica ao dispensar a instrução probatória e, ao mesmo tempo, julgar improcedente a demanda sob o fundamento de que a autora não produziu prova sólida da culpa da ré pelos atrasos contratuais.

A controvérsia sobre o alcance dos Relatórios Diários de Obra, dos e-mails, da dinâmica da execução contratual, da eventual interferência de terceiros, da existência de serviços extracontratuais e da correspondência entre os registros e os valores cobrados exige dilação probatória, inclusive por meios oral e técnico.

A ausência de decisão saneadora, de delimitação das questões controvertidas e de apreciação fundamentada da necessidade, pertinência e utilidade das provas requeridas viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A manifestação da autora, em réplica, no sentido de que os fatos estariam documentalmente demonstrados não configura renúncia inequívoca à instrução probatória nem substitui o regular exame judicial sobre a suficiência das provas já produzidas.

A alegação de omissão quanto à
surrectio
e a tese de julgamento
infra petita
não comportam exame autônomo neste momento, porque dependem de adequada instrução probatória ou ficam prejudicadas diante da nulidade processual mais ampla reconhecida.

A nulidade por cerceamento de defesa afasta a aplicação da teoria da causa madura, pois inexiste instrução probatória mínima apta a autorizar o julgamento imediato da lide pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito exige suficiência do acervo probatório e não se compatibiliza com sentença de improcedência fundada em insuficiência de prova sobre fato controvertido essencial. 2. A ausência de saneamento do processo, de delimitação dos pontos controvertidos e de apreciação fundamentada das provas requeridas, em controvérsia fática complexa, configura cerceamento de defesa. 3. Reconhecido o error in procedendo por indevido julgamento antecipado do mérito, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, ficando prejudicado o exame das demais alegações recursais subordinadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 5º, 178, 355, I, 357, 370, 371, 373, 487, I, 1.013, § 3º, e 1.010. CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.865.808/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 10.04.2024. STJ, AgInt no REsp nº 2.084.813/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023. TJES, Apelação Cível nº 5007095-95.2022.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publ. 05.12.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000388-87.2022.8.08.0019, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, publ. 10.03.2025. TJES, Apelação Cível nº 0000803-84.2014.8.08.0004, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publ. 30.11.2023. TJDFT, Apelação Cível nº 0721224-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 01.10.2025, publ. 06.10.2025. TJMG, Apelação Cível nº 5032757-76.2023.8.13.0079, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 04.09.2024, publ. 05.09.2024. TJDFT, Apelação Cível nº 0706217-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 29.10.2020, DJE 12.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECO do recurso e suscito, de oficio, a preliminar de nulidade processual, que acolho para ANULAR A SENTENCA, em razão do indevido julgamento antecipado do mérito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
INSIGHT ENGENHARIA LTDA.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 39375084
(Vol. 02 – Parte 04 – fls.
622-633), integrada pela decisão de ID. n.º 12834419
, proferida
s
pelo
J
uízo da Vara Única de Fundão/ES, que, em sede de ação indenizatória ajuizada em face de
TARGET SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
(sucessora de TYCO FIRE PROTECTION SERVICES DO BRASIL LTDA.), julgou improcedente o pedido inicial
,
sob o fundamento de ausência de provas de que o inadimplemento contratual decorreu de culpa da ré, bem como por entender que o atraso na execução dos serviços seria imputável à autora, afastando, assim, a pretensão indenizatória.

Em suas razões recursais (ID 12834420), a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença, por desconsideração do conjunto probatório, especialmente dos Relatórios Diários de Obra (RDOs), que, segundo afirma, demonstrariam os atrasos imputáveis à ré e a execução de serviços extracontratuais; (ii) a omissão quanto à análise da tese de
surrectio
, consistente no surgimento de obrigações no curso da execução contratual, a partir de condutas reiteradas da parte adversa; e (iii) a ocorrência de julgamento
infra petita
, uma vez que a sentença teria se limitado à análise dos atrasos, deixando de apreciar os demais pedidos cumulados, notadamente aqueles relativos a horas extras e serviços fora do escopo.

Contrarrazões apresentadas (ID 12835237), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora ajuizou ação indenizatória visando ao ressarcimento de custos adicionais decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado com a ré. Sustenta que, após apresentar propostas para execução de serviços na Usina VIII da Vale, houve prorrogação do prazo e realização de atividades extraordinárias, gerando despesas com horas extras e serviços fora do escopo contratual.

Assim, estruturou sua pretensão em três fundamentos: (i) custos pela prorrogação do prazo; (ii) despesas com trabalho extraordinário; e (iii) valores por serviços não previstos inicialmente, instruindo a inicial com propostas, comunicações e Relatórios Diários de Obra.

É importante salientar que a única audiência realizada foi de conciliação, ocorrida em 14/11/2018, às fls. 544, presidida pela
j
uíza Priscila de Castro Murad. Contudo, não foi possível a composição amigável diante da ausência da parte ré, uma vez que a intimação restou infrutífera. Na ocasião, o advogado da parte autora requereu prazo para informar novo endereço, o que foi deferido.

Após a regular citação, a parte ré apresentou contestação (fls. 581-609), na qual impugnou os pedidos, sustentando, em síntese, a natureza de preço global do contrato e a ausência de autorização para a realização de serviços extraordinários, além de afastar sua responsabilidade pelos atrasos. Ao final, requereu a produção de provas, inclusive pericial.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer. Contudo, houve devolução em razão de equívoco cartorário, diante da inexistência de determinação para a referida remessa. Assim, o órgão ministerial devolveu os autos
(
fls. 610
)
, no estado em que se encontravam, deixando de se manifestar por não vislumbrar quaisquer das hipóteses legais que justificam sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC.

Mesmo sem intimação, s
obreveio réplica
(fls. 612-613)
, na qual a autora reafirmou a suficiência da documentação acostada, sem, contudo, formular pedido expresso de julgamento antecipado do mérito.

Posteriormente, a parte ré manifestou-se sobre a réplica (fls. 614-621), requerendo: (i) o reconhecimento, como incontroversos, dos fatos suscitados na contestação e não especificamente impugnados pela autora em sua réplica; (ii) no mérito, a total improcedência dos pedidos autorais, ao argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus da prova, deixando de apresentar documentos aptos a comprovar suas alegações ou o fato constitutivo de seu direito, inexistindo, assim, qualquer obrigação de reparação ou ressarcimento por parte da ré; ou, subsidiariamente, (iii) o saneamento do feito, com a concessão de prazo para especificação de provas e a consequente abertura de dilação probatória, nos termos do art. 357 do CPC.

Não obstante a natureza eminentemente fática da controvérsia
, o juízo julgou antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC, por entender suficientes as provas já produzidas e inexistente ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, concluiu que a indenização exigia prova de culpa da ré pelo atraso, mas entendeu que o descumprimento contratual decorreu da autora, que teria alterado unilateralmente o prazo de entrega. À luz do art. 422 do CC e da boa-fé objetiva, afirmou que o atraso frustrou o contrato, afastou a indenização para evitar enriquecimento ilícito e ressaltou que a autora não comunicou previamente à ré as razões do atraso, o novo cronograma nem os custos adicionais. Por isso, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento nos arts. 355, I, e 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que os fundamentos adotados
foram respaldados
em precedente que evidencia a necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço como condição para o respectivo pagamento, sob pena de afronta aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, destacando-se que a parte a seguir transcrita do julgado foi omitida.
Vejamos
:

“
[...] 3.
Demonstrada a prestação de serviços pela apelada, devido é o seu pagamento, sob pena de violação aos Princípios da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa e da Boa-fé Objetiva. 4. Recurso conhecido e não provido.
” (TJ-DF 07062178220198070001 DF 0706217-82.2019.8.07.0001, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que a sentença: a) desconsiderou o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os Relatórios Diários de Obra
(
RDOs
)
; b) deixou de apreciar a tese de surgimento de obrigações no curso da execução contratual; e c) examinou apenas parte da controvérsia, limitando-se ao tema dos atrasos, o que, segundo defende, configuraria julgamento incompleto.

Pois bem.
Os autos revelam que a pretensão autoral não se limitou a discussão meramente jurídica sobre interpretação de cláusulas contratuais.

Ao contrário, a demanda foi estruturada sobre base fática complexa, abrangendo, entre outros pontos, a imputação de responsabilidade pelos atrasos na execução da obra, a alegada solicitação ou aceitação de serviços extraordinários, a realização de horas extras, a execução de serviços fora do escopo originalmente pactuado e a aferição dos respectivos custos adicionais.

Também se verifica que a autora apoiou sua pretensão, de modo central, nos e-mails e nos RDOs juntados aos autos, afirmando, em réplica, que os fatos narrados na exordial estariam “devidamente documentados”, inclusive porque os relatórios comprovariam a realização, medição e aceite dos serviços.

A ré, por sua vez, impugnou precisamente esse alcance probatório. Sustentou que os documentos seriam unilaterais ou insuficientes para demonstrar sua culpa pelos atrasos, contestou a cobrança de horas extras e de serviços extraordinários sem autorização expressa e apontou inconsistências nos próprios RDOs, inclusive quanto à anotação de horas extras e à correlação entre os registros e os valores cobrados.

Em manifestação (fls. 614/621) posterior à réplica, a ré
requereu
, subsidiariamente, o saneamento do feito, com concessão de prazo para especificação de provas e realização da dilação probatória necessária, nos termos do art. 357 do CPC.

Apesar desse contexto, a sentença concluiu pelo julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender inexistente a necessidade de produção de outras provas. No mérito, porém, julgou improcedentes os pedidos porque a autora não teria demonstrado, de modo satisfatório, que “o atraso se deu exclusivamente por culpa da empresa ré”, reputando, por isso, incabível a indenização pretendida.

Ocorre que os meios de prova pretendidos pelas partes eram extraíveis da própria marcha processual.
A autora instruiu a inicial com propostas, e-mails e RDOs, além de requerer a produção das provas admitidas em direito, evidenciando a intenção de valer-se, sobretudo, da prova documental e, se necessário, de instrução complementar para demonstrar a dinâmica da execução contratual, as horas extras, os serviços extracontratuais e os custos adicionais. A ré, de seu turno, impugnou o alcance desses documentos e requereu, na contestação (fl. 599), a produção de provas, inclusive pericial, testemunhal e documental, bem como, subsidiariamente, conforme já assinalado, o saneamento do feito, com concessão de prazo para especificação probatória (fl. 621).

Soma-se a isso o fato de que, em embargos de declaração, a autora sustentou que a sentença não apreciara integralmente os pedidos e requereu o retorno dos autos à fase instrutória (fl. 629), o que evidencia sua inconformidade com o encerramento prematuro da instrução.

Ainda assim, a sentença limitou-se a afirmar genericamente a desnecessidade de outras provas, sem indicar quais meios probatórios seriam impertinentes, inúteis ou protelatórios, nem explicar por que o acervo documental bastaria ao julgamento, embora tenha concluído, ao final, pela insuficiência de prova quanto a fatos controvertidos centrais da demanda.

É justamente nesse ponto que reside o vício processual. Explico.

À luz de uma interpretação sistemática e coerente do
CPC
, verifica-se que os arts. 355, I, 357 e 370 não consubstanciam comandos isolados, mas integram um verdadeiro regime lógico de condução do processo.

Com efeito, o art. 355, I,
do CPC
admite o julgamento antecipado do mérito quando a causa estiver suficientemente instruída, vale dizer, quando a produção probatória se revelar desnecessária. Isso ocorre tanto nas hipóteses em que a controvérsia é unicamente de direito quanto naquelas em que, embora haja divergência quanto a fatos, os elementos de prova que incumbiam às partes já tenham sido integralmente apresentados na fase postulatória - pelo autor, na petição inicial e eventual réplica, e pelo réu, na contestação ou tréplica - , afastando, assim, a necessidade de abertura da fase instrutória.

Em sentido oposto, caso se evidencie a insuficiência do acervo probatório, impõe-se a incidência do art. 357, que determina o saneamento e a organização do processo, com a precisa delimitação das questões fáticas controvertidas e a especificação dos meios de prova admissíveis.

Nesse contexto, emerge o art. 370 como vetor de efetividade da atividade jurisdicional, ao atribuir ao magistrado não mera faculdade, mas verdadeiro dever-poder de instrução, incumbindo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito, vedado apenas o deferimento daquelas manifestamente inúteis ou protelatórias.

Dessa forma,
é possível concluir que
a causa
poderá
comporta
r
julgamento imediato
(
hipótese em que deve o juiz decidir desde logo
)
, ou demanda dilação probatória, situação em que se impõe a adequada organização da instrução, sob a condução ativa do magistrado. Em qualquer cenário, o sistema processual converge para a realização de um julgamento justo, eficiente e fundamentado, vedando tanto a decisão prematura quanto a instrução desnecessária.

O
entendimento doutrinário sobre
o julgamento antecipado
do mérito
,
e importante reforçar que [...]
não é o fato de o magistrado estar com seu convencimento formado que vai determinar a necessidade ou não de outras provas, mas sim a relevância e a pertinência que a prova que se busca produzir tem para o deslinde da causa. Assim, resulta em cerceamento do direito de defesa o indeferimento de prova requerida por uma das partes visando a demonstração de alegações por si aduzidas, seguido da prolação de sentença julgando antecipadamente o mérito, quando tais alegações, uma vez demonstradas, possam interferir no desfecho do processo.
[...]” (NERY JUNIOR, 2014,
apud
GONÇALVES, 2025, p. 241).

Ademais, conforme leciona Tiago Figueiredo Gonçalves, às fls. 241/242, na obra "O procedimento comum no processo de conhecimento: da petição inicial à sentença":

[...] A
hipótese de julgamento imediato do mérito fundada na desnecessidade de produção probatória não é compatível com a aplicação do ônus da prova como regra de julgamento.
Dito de outro modo, não pode o magistrado, em julgamento imediato do mérito fundado na desnecessidade de produção de provas, decidir pela procedência ou improcedência do pedido pela circunstância de a parte não haver se desincumbido do ônus de demonstrar as alegações fáticas por si aduzidas, muito especialmente se houve a formulação de requerimento da parte no sentido de que a prova fosse produzida.
O enunciado n.º 297 do FPPC traz conclusão nesta linha de intelecção: ‘O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas’.
Do mesmo modo, se o magistrado, a despeito de requerimento do autor pela produção de provas, profere julgamento antecipado do mérito para acolher o pedido ao fundamento de que desnecessárias novas provas, não pode o tribunal, em grau de recurso, reformar a decisão sob a premissa de que não demonstrados os fatos constitutivos, porquanto tal conduta configuraria violação ao contraditório e ao direito à prova do autor.
Decisão judicial neste sentido caraterizaria comportamento contraditório, em afronta à norma fundamental da boa-fé (art. 5º do CPC) e ao direito fundamental à prova, resultando em cerceamento de defesa da parte
. [...]” (grifou-se)

A jurisprudência do STJ, em consonância com esse regime legal, estabelece que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador. Contudo, há nulidade quando a controvérsia demanda dilação probatória e a instrução é indevidamente abreviada, especialmente se a sentença se fundamenta em suposta violação da boa-fé objetiva. Senão, v
ejamos
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA E INOBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se o julgamento antecipado da lide, com a posterior reversão do juízo de improcedência da demanda em grau de apelação, implicou cerceamento do direito de defesa. 2. Juízo de procedência da demanda que, em virtude da complexidade dos aspectos fáticos e da própria relação jurídica havida entre as partes do processo, não poderia estar embasada apenas na prova documental carreada aos autos, formada, essencialmente, pelas cópias do contrato de prestação de serviços e de seus termos aditivos, das planilhas de cálculo da remuneração devida à autora, do demonstrativo de receitas oriundas do contrato e das correspondências trocadas entre os contratantes. 3. Necessidade de maior dilação probatória, tendo em vista que eventual aplicação dos institutos da função social do contrato e da boa-fé objetiva
, no caso, deve observar as especificidades dos contratos empresariais, nos termos do Enunciado nº 29, aprovado na I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1865808 SP 2019/0109769-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1.
Não há necessidade de incursionar no acervo fático-probatório para constatar que as instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte, bastando, para tanto, a simples leitura do contexto descrito no acórdão e na sentença. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2084813 MG 2023/0239759-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

A jurisprudência pátria consolidou, de forma firme e reiterada, o entendimento em questão, sendo ele igualmente adotado pelos diversos Tribunais do país, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

[...] 1
. Diante da complexidade do objeto da causa, o julgamento antecipado do mérito, sem sanear o processo e fixar pontos controvertidos, impede as partes de terem conhecimento preciso da necessidade de dilação probatória, em manifesta violação a garantia do contraditório e mácula ao devido processo legal.
2. Com efeito, o art. 357 do Código de Processo Civil dispõe que na decisão de saneamento e organização do processo deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 3.
Ademais, somente é possível o julgamento antecipado da lide quando a matéria envolver unicamente questão de direito ou de fato já devidamente provada, o que não é o caso dos presentes autos, que versa sobre possível vício oculto de veículo. E sequer foi oportunizado às partes que manifestassem seu interesse na produção de novas provas. 4. Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070959520228080011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/12/2024)

[...]
3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas, especialmente quando estas são relevantes para o deslinde da controvérsia, em afronta ao contraditório e à ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 4. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas se a matéria controvertida for unicamente de direito ou se as provas existentes forem suficientes, desde que o magistrado manifeste expressamente as razões para indeferir provas requeridas, o que não ocorreu nos autos. 5. O indeferimento implícito do pedido de produção de provas pelo juízo de origem e a posterior fundamentação da sentença pela insuficiência de provas configuram contradição, vedada pelo sistema processual. 6. O cerceamento de defesa inviabiliza a aplicação da Teoria da Causa Madura ( CPC, art. 1 .013, § 3º), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003888720228080019, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 10/03/2025)

[...]
3) Nada obstante, não sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, porquanto imprescindível a produção de prova pericial para confirmação de que o imóvel não está situado em área pública, exsurge indevido o julgamento antecipado. 4) A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça. 5) De acordo com o art. 371 do CPC “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, cabendo-lhe, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
(art . 370 do CPC). 6) Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000803-84.2014 .8.08.0004, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

[...] 1. Ocorre cerceamento de defesa quando violado o direito de uma das partes de produzir as provas em processo judicial.
2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, quais sejam, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo. 3. No presente caso, a sentença foi proferida sem a necessária publicação da decisão saneadora, e as partes não foram regularmente intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a tempo e modo, em clara violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa
. 4. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Prejudicadas as demais Apelações. (TJ-DF 07212244120248070001 2048732, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 01/10/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO- IMPOSSBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. -
Os princípios da ampla defesa e do contraditório são corolários do Estado Democrático de Direito, vez que permitem aos destinatários dos efeitos da sentença que participem na construção do julgamento, dispondo de todas as formas possíveis de defesa de seus direitos - Cumpre ao magistrado indeferir a produção de provas que porventura considere inúteis; contudo, deve antes oportunizar às partes o requerimento das provas que entenderem cabíveis, sob pena de infringir o direito de defesa - Diante da matéria fática deduzida e da necessidade de reabertura da instrução probatória, inaplicável a teoria da causa madura com fito no imediato julgamento perante esta instância revisora - Sentença cassada
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50327577620238130079, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Na espécie, a própria fundamentação da sentença evidencia a insuficiência do acervo probatório então considerado bastante para o julgamento antecipado da lide. Isso porque o juízo de origem não julgou improcedente a demanda por reconhecer, de modo positivo e conclusivo, a inexistência do direito material alegado; antes,
assentou a improcedência sob o fundamento de que a autora não teria produzido prova sólida acerca da culpa da ré pelos atrasos contratuais.
Em outras palavras, dispensou a fase instrutória e, simultaneamente, alicerçou a conclusão meritória na ausência de demonstração satisfatória de fato controvertido essencial.
Tal circunstância revela inequívoca incompatibilidade lógica entre a premissa processual adotada
(
desnecessidade de produção de provas
)
e a conclusão alcançada
(
insuficiência probatória para o reconhecimento do direito vindicado
)
.

Com efeito, se a controvérsia dependia da aferição do efetivo alcance dos registros de obra (RDOs), da dinâmica da execução contratual, da eventual interferência de terceiros
na execução dos serviços dentro do prazo
, da existência de solicitação ou aceitação de serviços extraordinários e da correlação entre os registros de obra e os valores postulados, não se mostrava processualmente adequado abreviar o procedimento sem prévio saneamento e sem apreciação fundamentada acerca da necessidade, pertinência e utilidade das provas requeridas.

Nessas condições, o julgamento antecipado revela-se incompatível com o estado do processo. Isso porque, sendo a prova documental reputada insuficiente para a formação do convencimento judicial, a consequência juridicamente adequada seria a abertura da fase instrutória, e não o julgamento antecipado em desfavor da parte a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373 do
CPC
.

Na
verdade, o
julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, pressupõe a suficiência do acervo probatório existente, e não a sua deficiência. A abreviação do rito somente se legitima quando inexistir necessidade de produção de outras provas e quando o conjunto probatório constante dos autos se mostrar apto à formação de juízo seguro, o que não se verifica na hipótese.

Não houve decisão de saneamento (art. 357 do CPC), tampouco delimitação dos pontos controvertidos, definição dos meios de prova ou distribuição do ônus probatório, em violação ao modelo cooperativo e com prejuízo à adequada instrução. Além disso, não se oportunizou às partes a especificação das provas, apesar de requerimento expresso, inclusive em embargos de declaração, e da postulação de prova pericial pela ré.

A não realização da fase instrutória, quando requerida pelas partes litigantes enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão de qualquer oportunidade efetiva para a produção de provas necessárias ao seguro deslinde da controvérsia.

Com efeito, o julgamento antecipado da ação, sem a produção de prova judicial adequada, além de contraditório, mostra-se violador dos direitos fundamentais das partes no processo, notadamente do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da
CF.

O desrespeito ao
iter
procedimental necessário ao regular trâmite da ação implica verdadeiro atropelo das normas processuais e das garantias constitucionais que regem o devido processo legal.

Não altera essa conclusão o fato de a autora ter afirmado, em réplica, que os fatos estariam documentalmente demonstrados. Tal manifestação, embora revele confiança no acervo já produzido, não configura renúncia inequívoca à instrução probatória, tampouco consubstancia pedido formal de julgamento antecipado, sobretudo diante da persistência de controvérsia fática relevante e
dos
requerimento
s

de produção de
provas.

Some-se a isso que a motivação sentencial, ao concentrar-se na inexistência de prova segura acerca da culpa da ré pelos atrasos, deixou de enfrentar, de forma analítica e individualizada, a integralidade dos pedidos cumulados deduzidos na inicial, os quais abrangiam também verbas relacionadas a horas extras, testes de estanqueidade e serviços tidos por extracontratuais. Embora tal circunstância pudesse, em tese, ensejar discussão própria quanto à completude do pronunciamento judicial, seu exame resta prejudicado diante do vício processual mais amplo ora reconhecido.

Com efeito, a aferição da responsabilidade pelos atrasos, da existência de serviços extracontratuais e da validade dos registros constantes dos RDOs demanda dilação probatória, inclusive mediante produção de
(eventuais)
prova
s
oral e técnica, não sendo possível a formação de juízo seguro com base exclusivamente na documentação apresentada, sobretudo diante da controvérsia instaurada quanto à sua interpretação e alcance.

Registre-se, ainda, que a alegação recursal de omissão quanto à tese de
surrectio
igualmente não comporta apreciação neste momento, por pressupor a verificação de comportamento reiterado apto a gerar legítima expectativa jurídica, o que demanda adequada instrução probatória.

No que concerne à alegação de julgamento
infra petita
, observa-se que a sentença efetivamente concentrou sua fundamentação na questão dos atrasos, sem examinar de forma individualizada as demais causas de pedir deduzidas. Todavia, tal vício resta prejudicado diante da nulidade processual ora reconhecida, por possuir natureza subordinada.

Diante desse cenário, considerando o
error in procedendo
na aplicação do art. 355, I, do CPC, mostra-se inviável o julgamento imediato da lide por esta instância revisora, à luz do art. 1.013, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a ausência de instrução probatória mínima e de adequada organização da atividade processual na origem.

Impõe-se, assim, a anulação,
de ofício,
da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito e reabertura da fase instrutória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e suscito, de ofício, a preliminar de nulidade processual, que acolho para
ANULAR A SENTENÇA
, em razão do indevido julgamento antecipado do mérito
, com retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que promova o saneamento e a organização do processo, com delimitação das questões controvertidas e apreciação fundamentada da necessidade, pertinência e utilidade dos meios de prova requeridos, prosseguindo-se, após, com regular instrução e novo julgamento.

Deixo de proceder à majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e suscitar, de ofício, preliminar de nulidade processual, para ANULAR A SENTENÇA, em razão do indevido julgamento antecipado do mérito, com retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que promova o saneamento e a organização do processo, com delimitação das questões controvertidas e apreciação fundamentada da necessidade, pertinência e utilidade dos meios de prova requeridos, prosseguindo-se, após, com regular instrução e novo julgamento